Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731765-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação n. 0715021-28.2022.8.07.0003 (ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A), com o seguinte teor: “Recebo a emenda de ID 129685982. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial por ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI - EPP. Alega que, em 1/1/2021, formalizou contrato de arrendamento para terceiro, deixando de explorar a atividade empresarial na localidade. Diz que a sócia da pessoa jurídica arrendatária, em 14/7/2021, solicitou à requerida a mudança da titularidade da unidade consumidora, o que foi negado. Apresentou ata de reunião entre a autora e a ré, ocorrida em 4/2/2022, na qual consta a informação de que ‘Neoenergia reconhece a devolução simples referente a fatura gerada indevidamente no valor de R$ 22.984,41 (...) Neoenergia informa que a troca de titularidade foi condicionada a fatura que estava vencida no valor de R$ 22.984,41 e com isso está pacificado o entendimento sobre a troca de titularidade’. Em seguida, juntou aos autos faturas de cobrança da requerida com vencimento em 3/2/2022 e 8/3/2022 (ID 126661705) referentes à mesma unidade consumidora, nos valores de R$28.542,52 e R$ 14.724,51. Juntou comprovante de consulta ao SERASA no qual constam inscrições relativas às faturas mencionadas (ID 126661706). Em sede de tutela provisória, a parte autora requereu: ‘a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar que a concessionária ré exclua os dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de incluí-los nos referidos órgãos em decorrência de débitos gerados em nome da autora posteriormente ao arrendamento realizado no dia 01 de janeiro de 2021 – Id. 126661699 e ao primeiro pedido de alteração de titularidade realizado em 14/07/2021 (Id. 126661699), referente à unidade consumidora, no 1740751’. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois há notícia de que a própria requerida reconhece que houve a troca de titularidade da unidade consumidora em questão, conforme ata de ID126661703. Portanto, em juízo de cognição sumária, a concessionária requerida deveria ter adotado as cautelas necessárias para que as cobranças fossem direcionadas para o atual titular da unidade consumidora a contar do requerimento de troca de titularidade, o que não foi feito no caso. Por outro lado, a autora requereu a exclusão de quaisquer débitos relacionados à unidade consumidora ‘posteriormente ao arrendamento realizado no dia 01 de janeiro de 2021 – Id. 126661699 e ao primeiro pedido de alteração de titularidade realizado em 14/07/2021 (Id. 126661699), referente à unidade consumidora, no 1740751’. Conforme a mesma ata de ID 126661703, há indícios da existência de débitos constituídos enquanto a autora era a titular da unidade consumidora, que poderiam ser inscritos mesmo após a transferência da titularidade. Portanto, nesse momento processual, só é possível verificar a probabilidade do direito da autora em relação aos débitos inscritos conforme o comprovante de ID 126661706. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque a negativação indevida impede a parte autora de buscar crédito no mercado, não podendo desenvolver regularmente suas atividades empresariais. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando nova inscrição no cadastro de proteção ao crédito, sem maiores prejuízos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela apenas para determinar que a requerida exclua as inscrições feitas no nome da parte autora de número 1740751202201015 (no valor de R$ 28.542,52) e de número 1740751202202016 (no valor de R$ 14.724,51) do cadastro mantido pelo SERASA S.A., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa por descumprimento. ( )” (ID130031054 – origem) - grifei A agravante opôs embargos de declaração (ID 131300220 – origem), os quais foram rejeitados (ID 39572962 – origem). Nas razões (ID 39572962), afirma a agravante que “( ) não existe, pendente de pagamento, nenhum débito constituído enquanto a agravante era titular da unidade consumidora, razão pela qual a decisão deve ser reformada. Tanto é que a própria agravada excluiu dos órgãos de proteção ao crédito os débitos, acima especificados, gerados posteriormente ao pedido de troca de titularidade. É possível verificar que a agravada incluiu nos órgãos de proteção ao crédito débitos posteriores ao pedido de troca de titularidade (Id. 129685984) e, em seguida, mesmo sem o pagamento (Id. 129685983), mas depois da reunião, os excluiu (Id. 126661706). A negociação, na reunião, apenas continuou constando em nome da agravante, em razão da resistência da agravada em trocar a titularidade da referida unidade consumidora, sob alegação de que a ora agravante, mesmo depois de quase um ano de solicitação de troca de titularidade e de reconhecimento de que a troca da titularidade deveria ter sido efetivada, é que seria responsável por negociar os débitos. ( ) O que a agravante pretende com é que seja deferida a tutela provisória de urgência para que sejam excluídos os débitos inscritos conforme o comprovante de ID 126661706 e que a agravada não [sic] abstenha de reincluir ou incluir qualquer débito gerado após o requerimento de troca de titularidade (realizado em 14/07/2021), estando comprovada a probabilidade do direito da agravante. O deferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe, tendo em vista que, não obstante à fundamentação da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que agravada excluísse dos órgãos de proteção ao crédito as inscrições feitas no nome da parte agravante de número 1740751202201015 (no valor de R$ 28.542,52) e de número 1740751202202016 (no valor de R$ 14.724,51) do cadastro mantido pelo SERASA S.A., a agravada voltou a negativar o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. No dia 27 de julho de 2022, a agravante tomou conhecimento, por exemplo, de que a agravada incluiu novo débito no cadastro de inadimplentes, onde consta débito vencido no dia 08 de abril de 2022, no valor de R$ 2.082,10, referente à mesma unidade consumidora. ( ) Desse modo, a agravante requereu, em tutela provisória de urgência incidental, tendo em vista que os embargos de declaração que deram azo ao presente recurso ainda não haviam sido julgados, que fosse determinado que a agravada excluísse dos órgãos de proteção ao crédito o débito inscrito recentemente em nome da agravante, com vencimento em 08 e abril de 2022, no valor de R$ 2.082,10 (dois mil e oitenta e dois reais e dez centavos), bem como que a agravada se abstivesse de incluir qualquer débito gerado após o primeiro requerimento de troca de titularidade (realizado em 14/07/2021), estando comprovada a urgência e a probabilidade do direito da agravante, reforçando, desse modo, o presente pedido de antecipação da tutela recursal.” (ID 39572962, pp. 10 a 13) - grifei Ao final, requer: “( ) a) Seja antecipada a tutela recursal, nos termos do art. 1.019. I, do CPC/2015, tendo em vista a demonstração do cumprimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a concessionária agravada exclua os dados da agravante dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de incluí-los nos referidos órgãos em decorrência de débitos gerados em nome da agravante posteriormente ao arrendamento realizado no dia 01 de janeiro de 2021 – Id. 126661699 e ao primeiro pedido de alteração de titularidade realizado em 14/07/2021 (Id. 126661699), referente à unidade consumidora, no 1740751; b) Que determine a intimação da agravada pelo Diário da Justiça dirigida ao seu advogado para que, querendo, responda no prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.019, II; c) Confirme a antecipação da tutela recursal, para determinar que a concessionária agravada, até a decisão de mérito, exclua os dados da agravante dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de incluí-los nos referidos órgãos em decorrência de débitos gerados em nome da agravante posteriormente ao arrendamento realizado no dia 01 de janeiro de 2021 - Id. 126661699 e ao primeiro pedido de alteração de titularidade realizado em 14/07/2021 (Id. 126661699), referente à unidade consumidora, no 1740751.” (ID 39572962, p. 15 e 16) – grifei. Preparo recolhido (decisão de ID 39572964). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão sobre tutela antecipada, ID 130031054 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, pretende a agravante ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI que seja reformada decisão agravada (parcial antecipação de tutela para o fim de determinar à agravada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A exclua dos dados da agravante dos órgãos de proteção ao crédito) para o fim de determinar abstenção de inclusão de seu nome por débitos posteriores ao arrendamento realizado com terceiros no dia 01 de janeiro de 2021. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a pretendida antecipação de tutela. Na origem, a agravante ORGANIZACAO CUNHA COMERCIO E INDUSTRIA DE RECICLAVEIS EIRELI ajuizou ação de obrigação de fazer c/c com pedido de danos morais e tutela provisória para o fim de ser declarada inexistência de débito entre a agravante e agravada, assim como de que não lhe são relacionados os débitos posteriores a 14/07/2021, além de dever a agravada ser condenada a pagar-lhe R$ 50.000,00 por danos morais decorrentes da negativação errônea de seu nome em órgão de proteção de crédito (ID126660944 – origem). Consta dos autos que a agravante, em 01/01/2021, realizou contrato de arrendamento de materiais para exploração de indústria de reciclagem com a empresa Triunfar Comércio, Indústria e Reciclagem De Materiais, pelo qual, nos termos da cláusula 11a: “É de responsabilidade do Arrendatário os pagamentos das contas de aluguel, IPTU, água e energia do imóvel localizado na Quadra 11 – Lotes 67/69 Setor de Indústrias – Ceilândia-DF – CEP 72265-110, onde estão localizados os bens especificados na Cláusula 1a deste contrato” (contrato ID126661698 – origem) - grifei. E afirma que, em 14/07/2021, tal empresa solicitou junto a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A a alteração da titularidade da unidade consumidora n. 1740751-6; juntou arquivo com troca de e-mail entre a agravante e a empresa Triunfar Comércio, pelo qual consta troca de e-mail entre a empresa arrendatária e o endereço de e-mail “grandesclientes@ceb.com.br”: “SOLICITO MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA 1740751-6, Situada no endereço: QUADRA 11 - LOTES 67/69 - SETOR DE INDÚSTRIA DE CEILÂNDIA / DF, CEP: 72.265-110, hoje denominada hoje [sic] como ORGANIZAÇÃO CUNHA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA com CNPJ sob o no 14.119.146/0001-65, para a titularidade da empresa denominada, TRIUNFAR PLÁSTICOS, inscrita no CNPJ sob o no10.478.127/0001-74, atualmente sediada no endereço QUADRA 11 - LOTES 67/69 - SETOR DE INDÚSTRIA DE CEILÂNDIA / DF, CEP: 72.265-110. Segue abaixo os comprovantes de cadastro, endereço e de funcionamento perante a junta comercial.” (ID 126661699, p. 2 – origem) Em 16/09/2021, a empresa Triunfar Comércio reiterou por e-mail o pedido de mudança de titularidade (ID126661697, p. 6 – origem); sobreveio a resposta da concessionaria de energia, em 06/10/2021, no sentido de que “a unidade consumidora consta débitos pendentes, não sendo possível ser feito a alteração conforme ART 128 ANEEL 2010” (ID 126661697, p.2 – origem) – grifei. Não obstante ter sido demonstrado ter havido o pedido de alteração da titularidade (fato que, em tese, afastaria a responsabilidade da agravante pelos débitos referentes a unidade consumidora n. 1740751-6 a partir do pedido, 14/07/2021), é certo que a concessionária (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A) condicionou a autorização de mudança de titularidade da unidade a inexistência de débitos em período anteriores ao pedido a solicitação, conforme norma da ANEEL. Do que se tem nos autos, não demonstrado inexistirem débitos do período que a unidade era de responsabilidade da agravante (anterior a 14/7/2021). Até porque conforme explicações apresentadas NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, o contrato celebrado com a agravante se diferencia dos demais contratos, porquanto a empresa agravante encontra-se em grupo de demanda diferenciada de indústrias: “( ) a Empresa Autora não é um cliente comum, haja vista estarmos diante de uma Indústria que, em razão do elevado consumo de energia elétrica, bem como do consumo em alta tensão, possui uma classificação e modelo de contração distintos em relação aos estabelecimentos comerciais. ( ) a contração do serviço de fornecimento de energia elétrica ocorre por meio da demanda de consumo estimada, que é calculada com base na atividade desempenhada, bem como o contrato firmado entre as Empresas possui um prazo de vigência estipulado entre as partes. ( ) diferentemente dos clientes Grupo B (residenciais, rurais e comerciais), o contrato do Grupo A, não é vinculado ao imóvel e ao consumo realizado mês a mês e sim à demanda de consumo contratada pela Empresa. Dessa forma, ao contrário do quanto sustentado pela Requerente, a troca de titularidade de um cliente Grupo A ocorre mediante encerramento do contrato firmado com a primeira empresa e uma nova contratação pela nova responsável pelo imóvel. ( ) para que fosse procedida a troca de titularidade, além do encerramento do contrato firmado com a Requerente, com a alteração da demanda contratada, se faz indispensável a quitação de todos os débitos ativos.” (ID 133613218, pp. 1 a 3 – origem) Além disto, na Ata da reunião realizada entre os representantes da agravante e da agravada (ID 1266617003), “há indícios da existência de débitos constituídos enquanto a autora era a titular da unidade consumidora, que poderiam ser inscritos mesmo após a transferência da titularidade”, como bem destacado na decisão agravada. Assim, não é possível deferir a tutela pretendida pela agravante (determinar que a concessionária agravada exclua os dados da agravante dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de incluí-los nos referidos órgãos em decorrência de débitos gerados em nome da agravante posteriormente ao arrendamento realizado no dia 01 de janeiro de 2021) sem demonstrar se o débito é relativo ao consumo da unidade depois do pedido de transferência ou se débitos constituídos enquanto a agravante era a titular da unidade consumidora, que foram inscritos após a transferência da titularidade. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora